Tribunal: TJMT
Processo: 0002412-15.2014.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Número do Processo: 0002412-15.2014.8.11.0006
Embargante: ESTADO DE MATO GROSSO
Embargado: NEUZA FERNANDES TAVARES
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática de id n° 8256705, que declarou a incompetência desta Corte para apreciar o recurso interposto e determinou a remessa dos autos para a Turma Recursal Única, visto que o valor da causa não ultrapassa o equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos.
Alega o Agravante a necessidade do juízo de retratação, tendo em vista que não foi observado que na data da distribuição da presente ação, ainda não havia sido criado o Juizado Especial da Fazenda Pública.
Por essas razões, aduz que a fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, deve ser levar em conta a situação fática na data da distribuição da petição inicial.
Ao final, pugna para provimento do recurso para reformar a decisão monocrática.
Sem contrarrazões pelo agravado, conforme id. 11542968.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Pretende a Agravante a reconsideração da decisão monocrática que declarou a incompetência desta Corte para apreciar o recurso interposto e determinou a remessa dos autos para a Turma Recursal Única, visto que o valor da causa não ultrapassa o equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos.
Pois bem.
Na espécie, em síntese, afirma o agravante que a competência para julgamento do feito é do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, uma vez que, o Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Cáceres, somente, foi implantado, no curso da tramitação do feito, por meio da Resolução n.o 04/2014/TP, datada de 21 de março de 2014, tendo sido, expressamente, consignado, por meio do § 2o, do art. 1o.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão a agravante.
Sobre o assunto sabe-se que o artigo 2o, §4o, da Lei 12.153/2009 estabeleceu que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta para apreciar as demandas, de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em que o valor atribuído á causa não ultrapasse o montante de 60 (sessenta) salários mínimos, como cito:
Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o (VETADO)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
Além disso, o Tribunal de Justiça dispôs sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Resolução no 004/2014/TP, publicada em 31/03/2014, como transcrevo:
“Art. 1o - As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:
I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;
II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.
§ 1o Observadas as restrições previstas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:
I – multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;
II – transferência de propriedade de veículos automotores terrestres;
III – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);
IV – Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS);
V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);
VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;
VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;
VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;
IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;
X – indenizatórias;
XI – notificações, interpelações e protesto judicial;
§ 2o Os feitos distribuídos até a data da entrada em vigor desta Resolução permanecerão com a competência inalterada.
[...]
Art. 5o. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação”.
In casu, resta evidente que a ação de Reclamação Trabalhista proposta pelo Agravado contra o Agravante foi distribuída em 27/03/2014, ou seja, 04 (quarto) dias antes da Resolução no 004/2014/TP/TJMT.
“Art. 23 da Lei 12.153/2009 Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos.
Art. 24 da Lei 12.153/2009 Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23”.
No caso dos autos, observa-se que embora o valor atribuído à causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, a ação foi ajuizada antes da entrada em vigor da Resolução no 004/2014/TP, que se deu em 31/03/2014, motivo pelo qual, deve ser mantido o seu processamento na Justiça Comum.
Nesse sentindo, in verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – AJUIZAMENTO ANTERIOR A ENTRADA EM VIGOR DA RESOLUÇÃO No 004/2014/TP/TJMT – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 2o, § 4 o, da Lei n° 12.153/2009 o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência absoluta para o julgamento de demandas com valor de até 60 (sessenta) salários mínimos, nas causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Não subsiste competência absoluta do Juizado Especial para o julgamento da ação, quando proposta antes da entrada em vigor da Resolução no 004/2014/TP/TJMT, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, em cumprimento à Lei Federal 12.153/2009. (N.U 1002742-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)
Assim, impõe-se reconhecer a competência da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT para processar e julgar a presente demanda e, consequentemente, deste Tribunal para julgar o Recurso de Apelação interposto pela Agravada.
Ante o exposto, exercendo o juízo de retratação, conforme previsão inserta no § 2o do art. 1.021 do CPC, revogo a decisão que declinou da competência, e, por conseguinte, reconheço a competência desta Corte, para julgar o recurso.
Intime-se.
Cumpra-se.
Decorrido o prazo recursal, retorne os autos concluso para julgamento do recurso de Apelação Cível.
Cuiabá/MT, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito – Convocado